Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008189-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direitos e Títulos de Crédito, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), F.DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVICOS DE MECANICA LTDA - CNPJ: 33.873.095/0001-07 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR - CPF: 054.521.091-70 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. IMPENHORABILIDADE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor e empresa executada contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que manteve a penhora de direitos aquisitivos relativos a veículos com cláusula de alienação fiduciária, indeferindo o pedido de avaliação prévia desses direitos. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade com base na essencialidade dos bens à subsistência e à atividade profissional (CPC, art. 833, V), e, subsidiariamente, pleiteiam avaliação para evitar excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são penhoráveis os direitos aquisitivos sobre veículos alienados fiduciariamente; e (ii) determinar se é cabível a avaliação prévia desses direitos com o objetivo de evitar eventual excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contratos de alienação fiduciária, por possuírem valor econômico, mesmo sem implicar a perda da posse ou uso do bem pelo devedor fiduciante.

4.

Os direitos aquisitivos, ainda que sobre bem com cláusula fiduciária, permanecem com o devedor enquanto não consolidada a propriedade no credor fiduciário, sendo passíveis de penhora conforme art. 835, XII, do CPC.

5.

A alegação de impenhorabilidade fundada em essencialidade do bem ao exercício profissional não se sustenta sem prova concreta e idônea, sendo insuficientes afirmações genéricas.

6.

O pedido de avaliação prévia dos direitos aquisitivos mostra-se descabido diante da ausência de demonstração de iminente expropriação ou de risco de excesso de execução, e do fato de que o valor econômico desses direitos é limitado pela própria natureza do contrato fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, por possuírem expressão econômica e permanecerem na titularidade do devedor.

2.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é imprescindível ao exercício da atividade profissional do devedor.

3.

Não é cabível a avaliação prévia dos direitos aquisitivos quando não demonstrada a iminência de expropriação ou o risco efetivo de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, V, e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.172.631/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008189-93.2025.8.11.0000
.

Agravante (s): F.DE OLIVEIRA AGUIAR JÚNIOR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA.

Agravado (s): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR e F. DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1039094-89.2024.8.11.0041, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, manteve a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, indeferindo, ainda, o pedido de avaliação prévia desses direitos.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sob o argumento de que os veículos seriam essenciais para sua subsistência e exercício profissional, nos termos do art. 833, V, do CPC.

Alternativamente, pugna pela realização de avaliação dos referidos direitos, com o objetivo de prevenir eventual excesso de execução.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento visa discutir a legalidade da penhora dos direitos aquisitivos de veículos alienados fiduciariamente e a necessidade de sua prévia avaliação antes da eventual indicação de novos bens.

A controvérsia será analisada à luz do disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 833, inciso V, invocado pelos agravantes, além do princípio da menor onerosidade ao devedor.

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada não determinou a constrição dos veículos em si, mas tão somente dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, cuja titularidade permanece com os agravantes.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora desses direitos, por possuírem expressão econômica, sem que isso importe em retirada da posse ou limitação ao uso do bem pelo fiduciante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/8/2024 e concluso ao gabinete em 26/9/2024.

2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.

4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.

3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia.

Precedentes.

5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1º do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.

6. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, nos termos da fundamentação aqui adotada, autorizou a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Não se verifica, tampouco, comprovação suficiente de que os bens objeto da constrição sejam utilizados exclusivamente como instrumentos de trabalho ou sejam essenciais à subsistência dos agravantes, sendo inadmissível presumir a impenhorabilidade com base em alegações genéricas desacompanhadas de provas idôneas.

Quanto ao pedido subsidiário de avaliação, também não prospera. Conforme destacou o juízo
a quo
, o próprio caráter jurídico dos direitos aquisitivos – que se aperfeiçoam apenas com a quitação do contrato fiduciário – limita a eficácia de eventual avaliação patrimonial neste momento. Em outras palavras, a medida requerida se revelaria inócua, uma vez que não se vislumbra, no estado atual do feito, a iminência de atos expropriatórios que demandem apuração precisa de valor.

Acrescente-se, ainda, que os agravantes não apresentaram qualquer justificativa plausível que evidenciasse a necessidade concreta de avaliação dos veículos penhorados. Não indicaram, de forma minimamente precisa, qual seria o valor atual de mercado dos direitos aquisitivos ou mesmo elementos que apontassem para a possibilidade de excesso de execução.

A simples alegação genérica de que a ausência de avaliação pode acarretar excesso não se sustenta, sobretudo diante do valor expressivo da dívida executada, que perfaz R$ 325.871,49 (trezentos e vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), quantia que, por si só, afasta a presunção de que os direitos penhorados seriam suficientes para a integral satisfação do crédito.

Assim, ausente demonstração de efetiva desproporcionalidade entre o bem constrito e a dívida, revela-se descabida a pretensão de avaliação prévia nesta fase processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025